Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. IMPACTO NA VERBA ALIMENTAR. JUÍZO HIPOTÉTICO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. PRESUNÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.

3. Em que pese a alegação do alimentante de que o percentual fixado a título de alimentos é desproporcional à sua atual capacidade financeira, não foram acostados aos autos comprovantes objetivos de alteração nas suas possibilidades de prestar os alimentos. 3.1. Ao contrário do narrado na inicial, o requerente não trabalha apenas como servidor público distrital, mas também como empresário, tendo plenas condições de arcar com os alimentos acordados espontaneamente em processo anterior.

4. Eventual ampliação do regime de convivência, sem a mudança do lar de referência, não é, por si só, motivo suficiente para a redução da prestação alimentícia. 4.1. Eventual alteração no valor da verba alimentar pressupõe dilação probatória e análise da situação fática que ainda passará a ser vivenciada pelos filhos e por seus genitores, além da capacidade financeira de ambos, não se podendo reduzir o encargo apenas por meio de mero juízo hipotético.

5. Tendo em vista que o apelante nada trouxe aos autos para demonstrar a efetiva alteração de sua capacidade contributiva, tampouco mudança nas necessidades de sustento dos réus, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor dos filhos menores, cujas necessidades são presumidas.

6. Litigar de má-fé é agir com o objetivo de causar dano ao processo. 6.1. Em sede de ação revisional de alimentos, em que a aferição da redução da capacidade contributiva do alimentante é imprescindível para a procedência do pedido, a conduta de tentar esconder uma importante fonte de receitas é desleal e, por esse motivo, deve receber especial valoração negativa, impondo-se a devida repreensão pelo Poder Judiciário. 6.2. Enquadrando-se a conduta do autor ao disposto no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, mostra-se incabível o afastamento da multa por litigância de má-fé.

7. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.